Tribunal: STF
Processo: ARE 1293645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 122):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO AMBIENTAL DISPENSADO DE LICENÇA AMBIENTAL ESTADUAL. ART. 2° DN 74/04 DO COPAM. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. Declarado inconstitucional o art. 2° da DN 74/04 do COPAM, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.° 1.0024.11.044610-1/002, DJe 12/07/2013, seja porque dispôs de modo contrário à norma federal geral, seja porque ao dispensar a realização do "Estudo de Impacto Ambiental - EIA" e do correspondente "Relatório de Impacto Ambiental” vulnera o princípio da proteção ambiental, considera-se irregular as atividades de mineração munidas apenas de Autorização Ambiental de Funcionamento, expedidas com base no referido normativo”. 
    Os embargos de declaração opostos por ambos os Recorrentes foram rejeitados (eDOC 2 p. 199).
    No recurso extraordinário interposto por Cachita Mineração Ltda, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta a Recorrente ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI, da CF.
    Alega a Recorrente, em suma, que o Tribunal de origem, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 2º e Anexo Único, Listagem -G-02, 02 e 03 da Deliberação Normativa COPAM 74/94, afrontou o art. 2º, da CF, uma vez que “desconsiderou a possibilidade do Estado de Minas Gerais fixar critério simplificados para o licenciamento de atividades de mineração de pequeno porte, considerando o pequeno impacto no meio ambiente” (eDOC 2, p. 298).
    Afirma que o entendimento do acórdão recorrido incluiu ainda a atividade de extração de rochas ornamentais, considerando sua atividade irregular, porque a autorização ambiental de funcionamento foi amparada em norma declarada inconstitucional, sendo condenada a paralisar suas atividades e a recuperar a área objeto de intervenção, o que afronta também o princípio da segurança jurídica (eDOC 2, p. 304), uma vez que “rompe abruptamente com a estabilidade da relação firmada e com a confiança na atuação do Poder Público” (eDOC 2, p. 305). 
    Ao final, pleiteia o provimento do recurso ou, subsidiariamente, na hipótese de manutenção do acórdão recorrido, “a aplicação da modulação temporal dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma infraconstitucional em comento, para que surta efeitos pro futuro ou, ao menos, ex nunc”  (eDOC 2, p. 313).
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 2, p. 408), aponta irregularidade na representação da Recorrente parte (ausência de procuração outorgada à advogada Dra. Fernanda Maia Bravo Pinheiro) e pleiteia que seja aplicado o art. 76 do CPC.
    Já no recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, aponta o Recorrente ofensa aos artigos 2º; 24, § 1º, 102, I, “a” e 225, § 1º, da CF. 
    Alega que, equivocadamente, o acórdão recorrido concluiu que a decisão proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.044610-1/002, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Deliberação Normativa 74/2004 do COPAM para as atividades agropecuárias poderia ser estendida para a atividade de mineração, ofendendo ao disposto no art. 102, I, “a”, da Constituição da República, que se refere à competência desta Suprema Corte. 
    Sustenta que, de acordo com pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, “a ação civil pública não se presta à declaração de inconstitucionalidade de normas. É que, possuindo sua decisão efeito erga omnes, a realização do controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública acaba por caracterizar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe originariamente a apreciação da constitucionalidade de ato normativo estadual, nos termos do art. 102, inc. I, "a", da Constituição da República de 1988” (eDOC 2, p. 364), o que exclui o Ministério Público estadual, como parte legítima, a teor da Lei Federal 9.868/99. 
    Aduz que o aresto impugnado usurpou a competência do órgão ambiental competente, ao determinar a submissão do empreendimento ao licenciamento ambiental, ofendendo os artigos 2º, 24, § 1º e 225, § 1º, da CF. 
    Ressalta que a Lei Federal 6.938/81, na redação dada pela LC 140/11, define as competência dos entes federados e insere o licenciamento ambiental dentre as competências administrativas do Estado (eDOC 2, p. 372). 
    Ao final, postula o provimento do recurso “considerando que não compete ao Poder Judiciário praticar qualquer ingerência no juízo de oportunidade e conveniência administrativa, como ocorreu no caso em exame” (eDOC 2, p. 378).
    A Vice-Presidência do TJ/MG não admitiu os apelos extremos. Quanto ao recurso interposto pela empresa Recorrente aplicou os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, por entender ausente o requisito do prequestionamento dos dispositivos dados como contrariados.
    Quanto ao recurso do Estado de Minas Gerais concluiu pela incidência das Súmulas 282 e 356, no que diz respeito aos arts. 2º e 102, I, “a”, da CF. No mais, considerou inconsistentes as razões do extraordinário, porque incapazes de demonstrar o suposto desacerto do acórdão recorrido. 
    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer pelo desprovimento dos agravos (eDOC 14, p. 5). 
      É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar. 
    Inicialmente, passo ao exame do recurso apresentado pela primeira Recorrente, no qual alega afronta aos arts. 2º e 5º, XXXVI, da CF. 
    Constato que a parte Recorrente está regularmente representada, conforme procuração acostada aos autos (eDOC 1, p. 96). 
    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a questão dos autos em observância às normas constitucionais, destinadas à efetiva conservação e fiscalização das áreas de proteção ambiental em exame.
    Desse modo, o acórdão recorrido ao declarar a inconstitucionalidade de normas que se mostram em desacordo com os princípios relacionados à proteção ambiental não viola o princípio da separação de poderes, porquanto não se cuida de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 417.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012)
    “(...) 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: ‘CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE AREIA E ARGILA. NOTIFICAÇAO DA EMPRESA IMPETRANTE POR PARTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. NÃO EFETIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 804.690-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.09.2014). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação civil pública. Meio ambiente. 3. Ausência de prequestionamento (súmulas 282 e 356). 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.04.2013). 
    Registro, ainda, no que tange ao art. 5º, XXXVI, da CF, que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso em exame. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1.168.553-AgR, de minha relatoria, DJe 26.08.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.138.657-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018) 
    Ademais, ressalto que a controvérsia referente à modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo TJ/MG e sustentada pelo ora Recorrente, na hipótese, cinge-se ao âmbito infraconstitucional (art. 27 da Lei 9.868/99) e depende de análise de fatos e prova dos autos (Súmula 279 do STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face de Constituição estadual. Modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo tribunal de origem. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Ausência de demonstração de normas de reprodução obrigatória. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito de tribunal local, é imprescindível a demonstração de qual norma de repetição obrigatória da Constituição Federal inserida na Constituição local teria sido violada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 596.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 03.09.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1.126.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).
    Além disso, a aplicação da modulação temporal dos efeitos de decisão que declarou norma estadual inconstitucional não compete a esta Corte, mas ao próprio Órgão Especial do Tribunal de origem.
    Passo, agora, à análise do apelo extremo apresentado pelo Estado de Minas Gerais.
    No que diz respeito ao art. 2º, da CF, também suscitado pelo Recorrente no extraordinário, reitero a fundamentação posta no recurso da empresa Recorrente, acima exposta. 
    Quanto à alegada afronta ao art. 24, § 1º, da Constituição Federal, transcrevo, no ponto, fragmentos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 124-127):
    “É incontroverso: o fato de que Cachita Mineração Ltda. vem exercendo sua atividade de mineração com base em documentação ambiental permissiva, qual seja, a Autorização Ambiental de Funcionamento n.° 04000/2012, mas não obteve licenciamento ambiental no nível estadual, porque dispensada, nos termos do art. 2º da DN nº 7/2004, do COPAM, in verbis:
    (...). 
    Ocorre que tal dispositivo normativo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.° 1.0024.11.044610- 1/002, DJe 12/07/2013, seja porque dispôs de modo contrário à norma federal geral, seja porque a dispensa da realização do "Estudo de Impacto Ambiental - EIA" e do correspondente "Relatório de Impacto Ambiental, vulnera o princípio da proteção ambiental. 
    Do voto do Relator do referido incidente, extrai-se que "em conformidade com a norma geral federal, toda atividade poluidora, ou capaz de causar degradação ambiental dependerá de prévio licenciamento ambiental, para que se instale, amplie ou funcione, o que não pode ser desconsiderado pela legislação estadual, sob pena de inconstitucionalidade formal, decorrente da regra de competência dos arts. 23 e 24 da Lei Maior, reproduzida pela Constituição Estadual. 
    Também restou assente que "a Deliberação Normativa n° 74/2004, do COPAM, incorre, ainda, em mácula de inconstitucionalidade material, porquanto o "EIA" e do correspondente "RIMA" são instrumentos imprescindíveis à verificação das consequências do exercício das atividades agropecuárias, a fim de que sejam viabilizadas as medidas de proteção do ecossistema. E tais dispensas implicam ofensa ao princípio da proteção ambiental, insculpido no caput do art. 225 da Lei Maior, reproduzido no art. 214 da Constituição Estadual. 
    Muito embora aquele incidente tenha tratado acerca de atividade agropecuária, a base normativa declarada inconstitucional alberga também a atividade de mineração enfrentada nos presentes autos, pois igualmente previsto no Anexo Único daquela Deliberação Normativa. 
    Desta forma, ainda que a apelada Cachita Mineração Ltda. exerça sua atividade de exploração munida da Autorização Ambiental de Funcionamento n.° 04000/2012, concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, no bojo do Processo Administrativo 15150/2006/002/2012, e ainda que seja detentora do Alvará de Pesquisa n.° 402/92 e das Guias de Utilização n.° 129/2010, emitidos pelo DNPM, diante da declaração de inconstitucionalidade da norma que a dispensou da realização do "Estudo de Impacto Ambiental - EIA" e do correspondente "Relatório de Impacto Ambiental", não é possível considerar regular referida atividade 
    Afinal, a Autorização Ambiental de Funcionamento emitida em seu favor não se equipara ao imprescindível Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA e RIMA), sendo aquele procedimento meramente cadastral e simplificado, que toma por base informações prestadas unicamente pelo interessado acerca da área afetada, dos direitos minerários e das interferências ambientais causadas. 
    Já o EIA pressupõe a análise ou o estudo da atividade exploradora por uma equipe multidisciplinar, habilitada e independente, com base em Instruções Técnicas específicas elaboradas pela CEAM, fornecendo dados de suma importância para a formação do diagnóstico ambiental da área a ser afetada e o desenvolvimento de ações preventivas que preservem o meio físico, biológico e sócio-econômico e ao menos minimizem o impacto negativo e seu grau de irreversibilidade. 
    E o correspondente Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo e exporá para toda a sociedade, principalmente a comunidade atingida, as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implantação, procedimento inexistente na AAF. 
    Desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade da DN 74/2004, não basta a concessão de Autorização Ambiental de Funcionamento, sendo imprescindível a licença prévia mediante EIA e RIMA. 
    Não se trata de verificar se a atividade desempenhada pela apelada seja ou não causadora de significativa degradação do meio ambiente, pois tal critério, face declaração de inconstitucionalidade do art. 2° da DN n.° 74, não basta para dispensar o licenciamento ambiental de atividades. (grifei) 
    Já com relação ao Plano de Recuperação dê Áreas Degradadas, PRAD, verifico que o mesmo é solicitado pelos órgãos ambientais como parte integrante do processo de licenciamento de atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente, e para fazer cumprir a legislação ambiental das ares já alteradas. Através dele, será proposto um conjunto de medidas que propiciarão à área degradada condições de estabelecer um equilíbrio dinâmico. 
    Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedentes os pedidos deduzidos na ação civil pública e determinar a interrupção imediata de todas as atividades de extração e lavra de minerais pela empresa Cachita Empreendimentos Ltda., até que sobrevenha licença de operação corretiva expedida pelo órgão ambiental competente, com apresentação de EIA, RIMA e PRAD, mantendo, contudo, as atividades que impeçam o agravamento de danos ambientais, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”. 
    Desse modo, diante de tais fundamentos, observo que o aresto atacado não divergiu da orientação do Plenário desta Corte sobre o tema, conforme os seguintes julgados proferidos nas seguintes ADIs:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI 5.067/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E DEFINE CRITÉRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA ECONÔMICA NO ESTADO. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS QUE DISPENSAM A ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA NOS TERMOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. Observando os procedimentos impostos pelas normas federais, cabem aos Estados, não traçar propriamente as diretrizes de preservação ambiental já dispostas pela lei federal, mas exercer sua competência concorrente e estabelecer, dentro destes requisitos, sua normatização própria a respeito do Zoneamento Ecológico-Econômico. 2. A lei impugnada não trata da instituição do zoneamento propriamente dito, que requer uma série de procedimentos próprios, mas da fixação de critérios mínimos para que seja concretizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Ateve-se, assim, a exercer sua competência concorrente, observados os objetivos e os princípios estabelecidos em normas gerais federais. 3. A legislação federal estipula disciplina geral que parece não deixar margem para as restrições estabelecidas pela lei estadual no que concerne à exigibilidade da elaboração de EIA/RIMA. Não se admite que, no uso de sua competência residual, defina o Estado regramento que implica seja afastada a aplicação do determinado pelas normas gerais federais. Inconstitucionalidade da lei estadual que, a título de complementação das normas gerais editadas pela União, dispensa a elaboração de EIA/RIMA nos termos por ela previstos. Precedente”  (grifei) (ADI 4069, de minha relatoria, Plenário, DJe 24.09.2020).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL QUE DISPENSA ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS DO PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência legislativa concorrente cria o denominado “condomínio legislativo” entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 2. A possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro dispense a exigência de licenciamento para atividades potencialmente poluidoras, como pretendido pelo art. 10 da Lei 2.713/2013 do Estado do Tocantins. 3. O desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris pode acarretar uma relevante intervenção sobre o meio ambiente, pelo que não se justifica a flexibilização dos instrumentos de proteção ambiental, sem que haja um controle e fiscalização prévios da atividade. 4. A dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente de seu potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV, da CF) implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF), cabendo ao Poder Público o exercício do poder de polícia ambiental visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. 5. Ação direta julgada procedente” (ADI 5312, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 11.02.2019). 
    Além disso, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Tema 145, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 08.05.2015, fixou a seguinte tese:
    “O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)”.
    No que tange à alegada ofensa ao art. 102, I, da CF, ressalto que esta Corte tem orientação no sentido de que é da competência do Tribunal de Justiça julgar ação de controle de constitucionalidade abstrato de normal local em face de dispositivos da CE que reproduzam dispositivos da Constituição Federal de repetição obrigatória. 
    Neste ponto específico, extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 2, p. 125-126):
     “É incontroverso:o fato de que Cachita Mineração Ltda. vem exercendo sua atividade de mineração com base em documentação ambiental permissiva, qual seja, a autorização Ambiental de Funcionamento n.° 04000/2012, mas não obteve licenciamento ambiental no nível estadual, porque dispensada, nos termos do art. 2° da DN n.° 74/2004 do COPAM, in verbis: 
    (...)
    Ocorre que tal dispositivo normativo foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.° 1.0024.11.044610- 1/002, DJe 12/07/2013, seja porque dispôs de modo contrário à norma federal geral, seja porque a dispensa da realização do "Estudo de Impacto Ambiental - EIA" e do correspondente "Relatório de Impacto Ambiental, vulnera o princípio da proteção ambiental. 
    Do voto do Relator do referido incidente, extrai-se que "em conformidade com a norma geral federal, toda atividade poluidora, ou capaz de causar degradação ambiental dependerá de prévio licenciamento ambiental, para que se instale, amplie ou funcione, o que não pode ser desconsiderado pela legislação estadual, sob pena de inconstitucionalidade formal, decorrente da regra de competência dos arts. 23 e 24 da Lei Maior, reproduzida pela Constituição Estadual”. (grifei)
    Nesse sentido, veja-se trecho da ementa da ADI 5646, de relatoria do Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 08.05.2019:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)” (grifei)
    Confira-se, ainda, a ementa da decisão monocrática exarada na Rcl 1730, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 17.09.2014:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE (CRFB/88, ART. 102, I, ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA. FISCALIZAÇÃO REALIZADA TOMANDO COMO PARADIGMA DE CONFRONTO NORMA ENCARTADA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (grifei) 
    Quanto à questão da possibilidade controle de constitucionalidade por meio de Ação Civil Pública, também já foi decidida pelo Pleno deste Tribunal no âmbito do RE 511.961, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.11.2009, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “(...) O Supremo Tribunal Federal possui sólida jurisprudência sobre o cabimento da ação civil pública para proteção de interesses difusos e coletivos e a respectiva legitimação do Ministério Público para utilizá-la, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal. No caso, a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público com o objetivo de proteger não apenas os interesses individuais homogêneos dos profissionais do jornalismo que atuam sem diploma, mas também os direitos fundamentais de toda a sociedade (interesses difusos) à plena liberdade de expressão e de informação. 3. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A não-recepção do Decreto-Lei n° 972/1969 pela Constituição de 1988 constitui a causa de pedir da ação civil pública e não o seu pedido principal, o que está plenamente de acordo com a jurisprudência desta Corte. A controvérsia constitucional, portanto, constitui apenas questão prejudicial indispensável à solução do litígio, e não seu pedido único e principal. Admissibilidade da utilização da ação civil pública como instrumento de fiscalização incidental de constitucionalidade. Precedentes do STF”. 
    Por fim, reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal emitido nestes autos, do qual destaco os seguintes fragmentos (eDOC 14, p. 4-5):
    “No mérito, razão não assiste aos recorrentes. 
    O controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que tenha por objeto a declaração incidental de inconstitucionalidade de ato normativo, não há ofensa ao art. 102, I, alínea ‘a’ da CF. 
    Referente a intervenção do Poder Judiciário em matéria de competência do executivo, a controvérsia não diz respeito ao mérito administrativo da Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) concedida pelo Estado de Minas Gerais à empresa Cachita Mineração Ltda, mas à sua contrariedade à legislação geral de regência. A autorização fornecida pelo Estado para a empresa exercer a atividade de mineração com base apenas na AAF, não outorga o direito da empresa continuar suas atividades em desconformidade com as normas gerais, pois o bem maior protegido deve ser o meio ambiente.